Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706522-85.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZA GONZAGA DE JESUS LIMA D E C I S Ã O Após julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), requereu o apelante a desistência do recurso em razão do entendimento firmado pelo STJ, que firmou a seguinte tese repetitiva: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Nesse quadro, com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência ao recurso interposto por DISTRITO FEDERAL, nos termos do pedido de ID 42196842. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora